Tribunal: TJSP
Processo: 0013577-06.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro a respeito da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro a respeito da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0013577-06.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FABIAN LOCOCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013577-06.2019.8.26.0996
2
Voto no 14827
Agravo em Execução no 0013577-06.2019.8.26.0996
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : FABIAN LOCOCO DA SILVA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de falta
grave durante o cumprimento de pena corporal
Pedido de
absolvição, sob o argumento da insuficiência probatória Conjunto
probatório seguro a respeito da infração disciplinar de natureza
grave praticada pelo sentenciado Perda de 1/3 dos dias remidos
bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo
das Execuções
Interrupção do lapso temporal para fins de
progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e
consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ)

Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 47/49 pelo i. Juiz de
Direito do DEECRIM 5aRAJ, da Comarca de Presidente Prudente, por meio
da qual foi reconhecida a falta grave praticada em 29.1.2018 pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Defensor Público
que o assiste à fl. 1, arrazoando o agravo às fls. 2/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013577-06.2019.8.26.0996
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que: (1) o sentenciado deve ser
absolvido, em razão da precariedade probatória, esclarecendo que a
infração foi praticada por terceiro; (2) devem ser restabelecidos os dias
remidos, uma vez que a decisão judicial (determinando a perda de 1/3) não
teria sido adequadamente motivada; e, ainda, (3) que deve ser afastada a
interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às fls.
55/63. À fl. 64 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da decisão
hostilizada.
A
Egrégia
Procuradoria
de
Justiça
Criminal
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 72/77).
É o relatório.
1. De absolvição não se pode cogitar.
De acordo com a sindicância reproduzida às fls. 8/51, no dia
29.1.2018 os agentes penitenciários Gessé Robson do Bonfim e Reginaldo
de Lima Cardoso localizaram um chip de telefonia celular dentro da
correspondência enviada por Carla Gomes ao sentenciado FABIAN.
Interrogado, o agravante alegou inocência, dizendo que “a senhora
Carla Gomes... é mãe de uma de... [suas] filhas... [Afirmou, ainda, que] ela
nunca constou em [seu] rol de visitas... [e, também] nunca [lhe enviou]
correspondência, seja 'sedex' ou carta... não imagin[a] o motivo pelo qual...
tenha... [lhe enviado] esse chip [de telefonia celular]...” (fl. 29).
As testemunhas Gessé Robson do Bonfim e Reginaldo de Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013577-06.2019.8.26.0996
4
Cardoso, ambos agentes de segurança penitenciária, confirmaram a
infração disciplinar, sendo enfáticos quanto à apreensão do objeto (chip de
telefonia celular) e sua destinação ao sentenciado (fls. 27/28).
E não há se cogitar, no caso concreto, de punição do agente por
conduta de terceiros.
Como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Antônio Lopes
Monteiro, em seu arguto parecer de fls. 72/77, “(...) o contexto indica, com
razoável segurança, que [FABIAN] possuía, sim, conhecimento da ação, o
que se extrai do fato de que seria o único beneficiário da conduta, sem
mencionar que é pouco crível a tese de que Carla agiria por iniciativa
própria e exclusiva. ( ) Ademais, não apontou nenhuma prova que
indicasse que Carla tinha, eventualmente, a intenção de prejudicá-lo. ( ) Em
outras palavras, inexiste dúvida de que o agravante, como único
beneficiário, tinha conhecimento da remessa do 'chip' [de telefonia celular]”
(fls. 74/75).
Esses elementos permitem a conclusão de que havia ajuste entre o
sentenciado e Carla, visando a introdução do chip de telefonia celular na
unidade prisional, fato que não se consumou apenas em razão da pronta
atuação dos servidores Gessé e Reginaldo, que localizaram o aludido chip
durante a conferência das correspondências destinadas aos presos.
Dessa forma, as provas reunidas nos autos não deixam dúvida a
respeito da infração disciplinar perpetrada pelo recorrente, prevista no art.
50, inciso VII1, cc. art. 49, § único2, ambos da Lei no 7.210/84.
1 Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
2 Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as
respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013577-06.2019.8.26.0996
5
2. Descabida, também, a alegação de que devem ser restabelecidos
os dias remidos, uma vez que a decisão judicial (determinando a perda de
1/3) não teria sido adequadamente motivada.
De fato, embora a Lei 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127 da Lei
das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo trabalho ao
montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum novo critério ou
graduação a serem observados pelo juiz no momento de limitar as
consequências da prática de falta grave, além dos constantes no artigo 57
da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a inserir na parte
dispositiva da decisão qualquer justificativa pormenorizada ou detalhada
acerca da sua conclusão além, naturalmente, das razões de decidir que
integram a parte da fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar que
ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo plenamente a
função de comunicar ao destinatário (e eventuais terceiros interessados) as
razões da imposição das consequências jurídicas dela decorrentes, sendo
que ao sentenciado foi determinada a perda de 1/3 dos dias remidos e a
remir até a data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da sua
nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir
exemplificado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013577-06.2019.8.26.0996
6
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r. sentença que
reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06. Preliminar. Sentença.
Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames constitucionais, não se
confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a nulidade da sentença por inexistência de
fundamentação adequada. Vício procedimental não reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade
demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por
insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de
Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação
mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o
recrudescimento da pena pelos maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Condenações definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime
inicial fechado bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha Filho; 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2018;
Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Nulidade da sentença por ausência de fundamentação Inocorrência
Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas partes Inexistência
de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas Improcedência Os firmes
e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da testemunha presencial, são suficientes para a
comprovação dos fatos, não se comprovando, de nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar,
pois, via de regra, são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto -
Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de
Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já apreciou a
matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial 2003/0216613-0,
Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de 18/10/2004, pág. 245),
entendendo que “A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo
pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia
observada a 'res in iudicium de ducta'.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE
DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NESTA
SEDE.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração do art. 112 da Lei de Execuções
Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico. Precedentes. II Não se
exige do órgão judicante que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013577-06.2019.8.26.0996
7
julgador explicite de forma clara as razões de seu convencimento, como se deu na espécie. III A
modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante
a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta
grave cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV
Ordem denegada. (HC
103733, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222
DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010,
p. 399-409)

3. Por fim, também não merece acatamento o pleito de não
interrupção do lapso temporal para efeitos de novos benefícios executórios,
que deriva da norma contida na parte final do artigo 127 da LEP, cujo
alcance já foi inclusive explicitado pela Súmula no 534 do Superior Tribunal
de Justiça3.
Cumpre anotar, a esse respeito, que o d. Magistrado de Primeiro
Grau limitou expressamente o efeito da mencionada interrupção para fins
de progressão de regime prisional (fl. 49), não se manifestando a respeito
da contagem do tempo para fins de Livramento Condicional, comutação ou
indulto, em plena consonância, portanto, com a Súmula no 441 do STJ4.
4. Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
3 Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)”.
4 Súmula 441 do STJ: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.